Tribunal: TJDFT
Processo: 0718210-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718210-28.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DANIEL FLAVIO SOUZA FONSECA RECORRIDO: FRANCISCO DE SOUSA MOTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RECEBIMENTO DE VALORES EXTRAJUDICIALMENTE. 1. Nos termos do art. 4o do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa" (art. 4o, CPC). 2. Consoante preconiza a norma do art. 6o do CPC, "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 3. A dicção da norma do art. 774, II, do CPC orienta que é considerado ato atentatório a dignidade da justiça, na fase de cumprimento de sentença, a conduta do devedor que se opõe maliciosamente à execução, empregando mecanismo ardis e artificiosos. 4. Configura ato atentatório à dignidade da justiça a conduta do devedor que recebe valores extrajudicialmente, os quais estavam garantidos em processo, no qual já havia sido determinada a penhora no rosto dos autos. 5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação ao artigo 774, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o recebimento dos honorários advocatícios em questão, encontra-se em escorreita observância à ordem jurídica, razão pela qual entende que não houve ato atentatório à dignidade da justiça, mas mero exercício regular de direito, portanto indevida a multa no percentual de 5% (cinco por cento) por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 774, inciso II, do CPC, pois a turma julgadora concluiu ser devida a multa aplicada pelo juízo “a quo”, porque o recorrente, ao fazer acordo com o seu cliente para receber valores já penhorados, violou a boa-fé processual. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003